Tribunal: TCU
Processo: 007.979/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4762/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.979/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dyana de Assis Soares (XXX.465.277-XX); Edna Helena Guilherme Pinto Braz (XXX.878.727-XX); Juliana Amin Assaid (XXX.445.227-XX); Juliana Barreto Vaz (XXX.728.187-XX); Juliana Correa Marques da Costa (XXX.215.697-XX); Juliana Pessoa de Souza Chamadoira (XXX.225.175-XX); Juliana Tagliabui Ferreira (XXX.145.077-XX); Julio Cesar da Silva do Valle (XXX.110.767-XX); Kaiet Larrarte Bragança (XXX.870.177-XX); Mariana Ribeiro de Abreu e Silva (XXX.388.317-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.